Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. FUNDO DE SAÚDE. PMDF. AUSENTE HIPÓTESE DE DESLIGAMENTO DO PROGRAMA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal-CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar.
2. A Lei 7.289/84 estabelece aos policiais militares do Distrito Federal o direito de "assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários" (art. 50, IV, “e”).
3. O art. 32 da Lei 10.486/02 prevê que a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, entre outras, serão prestadas por "intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. Referido dispositivo foi regulamentado pelo Decreto Distrital no 31.646/10 que dispõe, entre outros, quanto a assistência médico-domiciliar nos artigos 7o a 10.
4. As hipóteses de desligamento do programa referem-se a: I - decisão do paciente ou da família; II - família não colaborativa ou inexistência de um cuidador; III - mudança de residência fora da área de abrangência do programa; IV - omissão de informações pertinentes com o propósito de transgredir os critérios da admissão (Art. 10, Decreto Distrital 31.646/10).
5. No caso, o autor é beneficiário do Fundo de Saúde da PMDF, possui 90 anos de idade e sérios problemas de saúde, com quadro de disfagia orofaríngea grave, gastrostomia, restrito ao leito e não contactuante, o que justifica o serviço de home care por, no mínimo 12 horas diárias, conforme relatório médico.
6. Desde 09/03/2022, utiliza os serviços de home care por 12 horas em seu domicílio na cidade de Valparaiso de Goiás. Não restaram demonstradas circunstâncias supervenientes que justifiquem o desligamento do programa.
7. As particularidades do caso demonstram a necessidade e adequação do tratamento ao quadro clínico do autor.
8. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.